Tribunal: TJDFT
Processo: 0705552-88.2023.8.07.0013
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-28

Ementa:
Ementa: Direito constitucional e civil. ECA. Apelação cível. Destituição do poder familiar. Gravação ambiental. Prova lícita. Preliminar de nulidade da sentença rejeitada. Maus-tratos demonstrados. Proteção integral ao menor. Recurso não provido.
I. Caso em exame
1. Recurso de apelação interposto contra sentença que julgou procedente o pedido para decretar a perda do poder familiar da genitora e deferir a guarda unilateral do menor ao genitor.
II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se as gravações ambientais juntadas aos autos configuram prova ilícita; e (ii) verificar se estão presentes os requisitos legais para a destituição do poder familiar da genitora.
III. Razões de decidir
3. Conforme entendimento consolidado no Tema 237 do Supremo Tribunal Federal, a gravação ambiental realizada por um dos interlocutores configura meio de prova lícito, especialmente quando visa à proteção de crianças em situação de vulnerabilida
4. O Estatuto da Criança e do Adolescente autoriza medidas protetivas e a destituição do poder familiar, quando constatada a violação grave dos deveres parentais.
5. À luz dos princípios da proteção integral e do melhor interesse do menor, se o conjunto probatório demonstra a prática de agressões físicas reiteradas, violência psicológica, faltas escolares injustificadas, tentativas de alienação parental, entre outros, mostra-se proporcional e necessária a medida de destituição do poder familiar da genitora .
IV. Dispositivo
6. Apelo não provido.

Dispositivos relevantes citados: CF, art. 227; ECA, arts. 18-A, 98 e 129; CC, arts. 1.637 e 1.638.
Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 237; TJDFT, APC 0708039-33.2024.8.07.0001, Rel. Des. Carlos Alberto Martins Filho, 1a Turma Cível, j. 23/4/2025; TJDFT, APC 0708227-24.2023.8.07.0013, Rel. Des. Arquibaldo Carneiro Portela, 6a Turma Cível, j. 23/4/2025; TJDFT, APC 0700027-91.2024.8.07.0013, Rel. Des. Renato Scussel, 2a Turma Cível, j. 26/3/2025.